Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. POSTERIOR COBRANÇA COM FULCRO NA LEI 14.034/2020. DIREITO ADQUIRIDO. REPETIÇÃO SIMPLES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição em dobro do valor de passagens aéreas que o autor cancelou e, cerca de cinco meses após, foi novamente cobrado. Recurso do autor visando ao acolhimento da dobra na repetição de indébito.
2 – Transporte aéreo de passageiro. Cancelamento de passagem em razão da pandemia. Nova cobrança respaldada na medida provisória 925/2020, que posteriormente foi convertida na Lei 14.034/2020. Em 01/03/2020, o autor adquiriu duas passagens aéreas com destino a Cairo, no Egito. Em 13/03/2020, solicitou o cancelamento e reembolso do valor das passagens em razão da paralisação do transporte aéreo determinada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, por conta da pandemia da Covid-19. Em 23/03/2020, a solicitação foi atendida e o estorno confirmado para a fatura seguinte (abril de 2020). Cinco meses após a confirmação do estorno, houve novo lançamento do valor integral das passagens na fatura do cartão de crédito do autor, sob a justificativa de que o reembolso não poderia ser efetivado devido às Medidas Provisórias 925/2020 e 948/2020, motivo pelo qual o autor requer a condenação à repetição de indébito em dobro.
3 – Reembolso. Lei n. 14.034/2020. Direito disponível. A medida provisória 925/2020, que entrou em vigor em 18/03 e foi convertida na Lei 14.034/2020, faculta prolongar o prazo de reembolso de passagens canceladas em razão da pandemia e se constitui em norma de direito disponível. Não constitui norma de ordem pública, de modo que não é nulo o negócio que deixa de observar suas disposições nem há anulabilidade a ser reconhecida. Assim, válido e eficaz o negócio mediante o qual a ré concedeu o reembolso imediato do valor da compra, não cabe nova cobrança referente ao contrato já extinto pelo cancelamento e reembolso.
4 – Cobrança indevida. Repetição em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” Não se vislumbra engano justificável ou qualquer razão jurídica para o procedimento adotado pelo réu, que cerca de cinco meses após a extinção do contrato, promove nova cobrança, com lançamento em cartão de crédito sem autorização do autor. Cabível, pois, a dobra postulada na inicial.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.